Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, DO CPC. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos elencados, determinar que se abstenha de realizar cobranças relativas aos débitos, bem como condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e na obrigação de fazer consistente na retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes pela dívida indicada nos autos. Em seu recurso, em síntese, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial sob a alegação de necessidade de perícia. Aduz que houve cerceamento de defesa e alega ausência de interesse de agir, pois não haveria pretensão resistida. No mérito, sustenta a regularidade das cobranças e afirma que há provas suficientes da contração dos serviços de cartão de crédito. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Da preliminar de necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda. O juiz é o destinatário da prova, a quem cabe dispensar as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. A par desse entendimento, verifica-se também que o recorrente postula a realização de prova pericial apenas em sede recursal, o que se configura inovação recursal, a teor do art. 342 do CPC, não podendo ser apreciada pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1o, CPC). Assim, rejeito a preliminar.
IV. A preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva da parte autora. Como mencionado no item anterior, cabe ao Juízo a quo avaliar a necessidade de produção de novas provas, cabendo a ele a dispensa de provas desnecessária ao seu convencimento. Assim, rejeito a preliminar aventada.
V. No tocante a ausência de interesse de agir, o simples fato de o recorrente contestar refutando as alegações de mérito configura-se a pretensão resistida. Sendo irrelevante a falta de prévio requerimento administrativo para existir o interesse de agir. Rejeito a preliminar.
VI. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VII. Constata-se dos autos que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de débito que desconhece. De outro lado, depreende-se que o recorrente não fez prova do contrato firmado entre as partes ou ligação da contratação ou qualquer documento que comprovasse este momento, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC. Desse modo, a situação dos autos conduz a conclusão de que a contração do serviço de cartão de crédito se deu mediante fraude de terceiro, o que evidencia a verossimilhança das alegações da parte autora.
VIII. No caso concreto, não resta dúvida de que a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de restrição de crédito gerou o dever de reparação por danos. Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve o valor do dano moral ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual está de acordo com o parâmetro adotado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT para casos similares. Precedente: (Acórdão 1646915, 07011171420228070011, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Acórdão 1647778, 07030197520228070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.)
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e fixar os danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.